Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO VEÍCULO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. MANUTENÇAO DA SENTENÇA.
1. Verificada a culpa de uma das partes envolvidas em acidente automobilístico, em cruzamento de via local, por desrespeito à preferência de passagem do outro veículo, exsurge o dever de indenizar a parte adversa pelos danos materiais suportados.
2. Esta egrégia Corte compreende em diversos casos que a estimativa de menor valor apresentada deve pautar o valor da reparação material.
3. Recurso não provido.